Tribunal: STF
Processo: AI 96527
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-10
Data de publicação: 1984-04-10

Ementa:
1.AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO POR TELEX. NÃO ESTANDO DEVIDAMENTE
AUTENTICADO, NÃO SE CONHECE DO RECURSO. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
2.INCUMBE A PARTE, NA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO, INDICAR TODAS AS
PECAS NECESSARIAS A DEMONSTRAÇÃO DO CABIMENTO DO RECURSO. A AUSÊNCIA
DE TRASLADO DAS PECAS NECESSARIAS IMPEDE O CONHECIMENTO DO RECURSO.
3.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.